Tribunal: TJSP
Processo: 2133649-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PENAL COM O TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO À EXTINÇÃO DO RESPECTIVO MANDATO ELETIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL - DESISTÊNCIA RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000617116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2133649-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante AIRTON
VAZ, é agravado WELLINGTON LOUSADO PEREIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2133649-32.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO no 25849
2/4
VOTO No 25849
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2133649-32.2020.8.26.0000
COMARCA: Lins
AGRAVANTE: Airton Vaz
AGRAVADO: Wellington Lousado Pereira
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Antonio Apparecido Barbi
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE PROCEDIMENTO COMUM
VEREADOR E
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL SENTENÇA
CONDENATÓRIA PENAL COM O TRÂNSITO EM
JULGADO

PRETENSÃO
À
EXTINÇÃO
DO
RESPECTIVO
MANDATO
ELETIVO

TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA

REJEIÇÃO
EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO
RECURSAL
AO
DEFERIMENTO
DA
REFERIDA
MEDIDA EXCEPCIONAL - DESISTÊNCIA RECURSAL
HOMOLOGAÇÃO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 321 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Airton Vaz, contra Wellington
Lousado Pereira, deliberou o seguinte: a) postergou a análise do
requerimento, tendente à concessão da tutela de evidência ou de
urgência, objetivando o imediato afastamento da parte ré do cargo de
Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Guaiçara, para o
momento posterior à instauração do contraditório; b) determinou o
recolhimento da taxa judiciária e das despesas para a citação da parte ré,
no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição; c)
deferiu a citação da parte ré, após o mencionado recolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2133649-32.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO no 25849
3/4
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) sentença penal condenatória, em desfavor da parte agravada, com o
trânsito em julgado (março de 2.019); b) falsa premissa para o
adiamento da decisão, tendo em vista que o fato gerador da suspensão
dos direitos políticos e a perda do mandado eletivo, decorre do referido
trânsito em julgado, e não, da instauração do processo criminal; c)
urgência; d) comunicação da D. Justiça Eleitoral, não informada; e)
ofensa aos artigos 15 e 55 da CF e 39, caput, § 3o, da Lei Orgânica de
Guaiçara; f) dissonância com o disposto no Tema no 270, do C. STF; g)
auto aplicabilidade do artigo 15, III, da CF; h) violação aos princípios da
Administração Pública; i) jurisprudência favorável à pretensão; j)
atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo e
encaminhado diretamente à Mesa para o Julgamento, porque ainda não
citada a parte contrária.
Na sequência, sobreveio o requerimento de
desistência do inconformismo voluntário (fls. 345).
É o relatório.
A hipótese é de homologação do requerimento de
desistência recursal, apresentado pela parte agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2133649-32.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO no 25849
4/4
Pois bem. A parte agravante postulou a desistência
do recurso de agravo de instrumento (fls. 345), o que deve ser acolhido,
independentemente da concordância da litigante contrária, por força do
disposto no artigo 998 do CPC/15.
Portanto, a homologação da desistência recursal é de
absoluto rigor.
Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o requerimento
de desistência do recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte agravante.
FRANCISCO BIANCO
Relator